Tribunal: TJPA
Processo: 0801955-18.2024.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801955-18.2024.8.14.0037

APELANTE: ELCIRENE MOREIRA DA COSTA

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0801955-18.2024.8.14.0037

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ORIXIMINÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: ELCIRENE MOREIRA DA COSTA

ADVOGADO: NICOLAS SANTOS CARVALHO GOMES

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e do consumidor. Apelação cível. Contrato bancário. Cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável (rcc). Alegação de fraude e vício de consentimento. Contratação eletrônica comprovada. Utilização do crédito pelo consumidor. Ausência de falha na prestação do serviço. Dano moral e repetição de indébito indevidos. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, na qual se alegou fraude e ausência de consentimento válido em contrato de cartão de crédito consignado, com pedido de declaração de nulidade da contratação, devolução dos valores descontados e compensação por dano moral.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento ou fraude na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável; e (ii) estabelecer se a instituição financeira incorreu em falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais e repetição de indébito.

III.
Razões de decidir

3.

A relação jurídica de consumo encontra-se configurada, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às operações bancárias, nos termos da Súmula nº 297 do STJ.

4.

A instituição financeira comprova a regularidade da contratação mediante apresentação de contrato eletrônico com biometria facial, comprovante de formalização digital, documentos pessoais da consumidora e extrato demonstrativo da reserva de margem consignável.

5.

O contrato evidencia de forma clara e destacada a modalidade pactuada, qual seja, cartão de crédito consignado de benefício, inexistindo erro de informação ou violação ao dever de transparência.

6.

A disponibilização do crédito e a efetiva utilização do serviço pela consumidora, inclusive por meio de saque com transferência do valor para sua conta bancária, confirmam a validade da avença e o benefício financeiro auferido.

7.

Não se comprova a inexistência da relação jurídica, tampouco a ocorrência de fraude, sendo ônus da parte autora demonstrar fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu.

8.

Ausente ato ilícito ou defeito na prestação do serviço, inexiste dever de indenizar por danos morais ou de repetir valores descontados.

IV.
Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação da contratação eletrônica de cartão de crédito consignado, com informação clara da modalidade e utilização do crédito pelo consumidor, afasta a alegação de fraude ou vício de consentimento. 2. Inexistindo falha na prestação do serviço bancário ou ilicitude nos descontos realizados, são indevidos os pedidos de indenização por danos morais e de repetição de indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CPC, art. 98, §3º; CPC, art. 1.010; CDC, art. 14, caput e §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.068366-8/001, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 30.06.2022; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.176434-5/001, Rel. Des. Shirley Fenzi Bretão, j. 29.06.2022; TJPR, Apelação Cível nº 0008653-47.2020.8.16.0170, Rel. Juiz Antonio Domingos Ramina Junior, j. 27.06.2022; TJPR, Apelação Cível nº 0004103-60.2021.8.16.0077, Rel. Des. Shiroshi Yendo, j. 13.06.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

ELCIRENE MOREIRA DA COSTA
interpôs
recurso de apelação cível em
face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/Pará,
que julgou
IMPROCEDENTE
(PJe ID
31057981
) a
ação de restituição de valores com pedido de indenização por dano moral, com tutela provisória de urgência antecipada,
movida em face do
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

O Juízo de piso proferiu sentença julgando a ação totalmente improcedente, ao fundamento de que o recorrido comprovou a existência da relação jurídica, apresentado o contrato da avença, entendendo incontroversa a autenticidade do instrumento de contratação juntado e o extrato bancário do cartão consignado contratado.

Segue o dispositivo:

“
Ante o exposto,
JULGO

IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

DEFIRO,
neste momento, a gratuidade de justiça requerida pela parte autora.

CONDENO
o(a) autor(a), por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.
”.

Insurgindo-se contra a decisão, a parte autora/apelante interpôs recurso de apelação (PJe ID

31057982), ratificando os termos da inicial, afirma que nunca teve intenção de realizar tal contrato, que este é fraudulento, uma vez que o contrato foi feito virtualmente, sem as devidas diligências e sem envio dos termos do contrato pelo banco.

Nesse cenário, argumenta que
“
A autora, ora apelante, contratou de boa-fé, sob a legítima expectativa de estar aderindo a um empréstimo consignado tradicional, prática comum no mercado e amplamente reconhecida entre os consumidores. Contudo, foi surpreendida pela configuração do produto, que, embora apresentado como simples crédito, funcionava como cartão de crédito consignado com desconto automático da fatura mínima, sem a correspondente redução significativa do saldo devedor, o que configura verdadeiro empréstimo travestido de cartão, com ônus financeiros excessivos e desproporcionais, ferindo o equilíbrio contratual e o princípio da transparência.”.

Ao final, requer:

“(...) recebimento e integral provimento do apelo recursal, fazendo-se necessária a reforma integral da sentença proferida pelo juízo de piso, para que o Réu seja condenado ao pagamento de danos materiais e morais, devendo a consumidora receber a devida reparação pelos danos causados pelo banco. Requer, ainda, a condenação do recorrido em custas processuais e honorários advocatícios, conforme preleciona a lei processual civil.
”.

Foram apresentadas contrarrazões, pleiteando pela manutenção do
decisum
(PJe ID

31057986
).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta apelação
,
dispensando o pagamento de preparo, ante o fato de ser beneficiária de justiça gratuita.

A questão centraliza-se na subscrição ou não do cartão de reserva de margem consignável, segundo extrato acostado no PJe ID 31057957.

Pois bem.

O contrato de empréstimo consignado estabelece-se como uma das modalidades bancárias com baixo risco de inadimplência para a Instituição Financeira mutuante, na medida em que as parcelas são descontadas, mensal e diretamente, na folha de pagamento ou benefício previdenciário conforme a qualidade do contratante.

Uma vez ajustado o empréstimo, o contrato assinado pelas partes deve ser cumprido, com liberação do importe na conta bancária informada e o pagamento em mensalidades deduzidos nos ganhos do contratante por um dado período, com possibilidade de refinanciamento contratual com igual destaque quanto à forma de adimplemento.

De outro giro,
Reserva de Cartão Consignado

é uma margem reservada para o cartão consignado de benefício, que oferece vantagens como saques, compras, descontos em farmácias e possibilidade de contratação de crédito e financiamentos, detendo características ímpares, dentre tais:

i)

Desconto mensal de 5% (cinco por cento) do valor presente em benefício previdenciário, objetivando a amortização da fatura seguinte caso as dívidas contraídas com o dinheiro de plástico não ultrapassem o importe correspondente ao percentual;

ii)

Envio de faturas mensais para pagamento dos débitos feitos com o cartão de crédito de margem consignável quando as dívidas ou valores não pagos ultrapassem o percentual (5%) retido no ganho previdenciário e como antes dito,

iii)

Oferecido para quem não tem margem para novos empréstimos consignados, sendo essa uma outra opção de pactuação.

A partir desse momento, usarei a sigla RCC para nominar a Reserva de Margem para Cartão de Crédito.

A Instituição Bancária, enquanto fornecedor de serviço, segundo termos do art.14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor,
“
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”,
cuja responsabilidade legal somente será

afastada quando o fornecedor se enquadrar nos moldes do §3º., do art.14, da Legislação Consumerista:

“Art.14 (omissis)

§3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.”.

Aplica-se a súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que institui a inversão do ônus da prova ante a incidência da legislação consumerista nas demandas que envolvem prestação de serviços bancários, dentre tais:

Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou Benefício Previdenciário.

Nesse sentido, cito, por todos, os julgados de alguns Tribunais de Justiça do país:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO -
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMPROVADA - DESCONTOS DEVIDOS - FALHA INEXISTENTE - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
- Restando incontroversa a contratação dos empréstimos consignados, comprovado que as parcelas respectivas não foram integralmente debitadas da remuneração mensal do autor, e não demonstrado que a quitação tenha sido realizada de outra forma, não há que se falar em ilicitude nos descontos efetuados na conta corrente do autor.
-
Para que se imponha o dever de indenizar, é necessária a comprovação dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal entre ambos. Ausente qualquer um desses requisitos, não há que se falar em indenização por danos morais.
- Ausente a comprovação da falha na prestação de serviços, não há que se falar em ilícito civil
.”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.068366-8/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2022, publicação da súmula em 30/06/2022 - grifei)

........................................................................................................

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇAO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO - CRÉDITO DISPONIBILIZADO EM FAVOR DO AUTOR - DESCONTOS DEVIDOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Tendo a apelante se insurgido contra os pontos específicos da sentença com os quais discorda, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. 2.
Restando comprovada a relação jurídica e apresentados os documentos que discriminam a efetiva prestação de serviço pela ora recorrida, bem como o débito contraído pela autora/apelante, evidente que os descontos realizados em seu benefício previdenciário foram devidos.
3. Recurso conhecido e não provido.”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.176434-5/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bretão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/2022, publicação da súmula em 29/06/2022 - grifei)

........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA – ASSINATURA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, CONSTANDO O DETALHAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO, ASSIM COMO DA FORMA DE LIBERAÇÃO DO CRÉDITO –

CONTRATO DE REFINANCIAMENTO – REPASSE DO VALOR REMANESCENTE DEMONSTRADO POR COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA
– EFICÁCIA PROBATÓRIA NÃO DESCONTITUÍDA PELA APELANTE, A QUEM CABIA A APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DO PERÍODO DE DISPONIBILIDADE DE VALORES, PROVA DE FÁCIL PRODUÇÃO E COROLÁRIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL E PROCESSUAL – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DOS DESCONTOS EMANADOS DO VÍNCULO OBRIGACIONAL – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA E HONORÁRIOS MANTIDOS DEVIDO À FIXAÇÃO AO PATAMAR MÁXIMO. Recurso conhecido e desprovido.”.
(TJPR - 14ª C.Cível - 0008653-47.2020.8.16.0170 - Toledo -

Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO DOMINGOS RAMINA JUNIOR -

J. 27.06.2022 - grifei)

........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. I. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010 DO CPC. TESE RECHAÇADA. II. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRESENTES NOS AUTOS SUFICIENTES AO JULGAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA NOS AUTOS
. III. DESCONTO REALIZADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VÁLIDO E EFICAZ. PARTES CONTRATANTES CIVILMENTE CAPAZES. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO ASSINADO PELO AUTOR OU COM AUTENTICAÇÃO. DESNECESSIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EMPRESTADO DEMONSTRADO NA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA E VALORES A SEREM REPETIDOS. DANO MORAL
.
NÃO CARACTERIZAÇÃO
. IV. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO INEXISTENTE. CONDENAÇÃO AFASTADA. V. SUCUMBÊNCIA INALTERADA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA SENTENÇA. DISTRIBUIÇÃO MANTIDA.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”.
(TJPR - 15ª C.Cível - 0004103-60.2021.8.16.0077 - Cruzeiro do Oeste -

Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO -

J. 13.06.2022 - grifei)

Examinando o caso concreto, é nítida a contratação do cartão RCC diante do contrato eletrônico com biometria facial (PJe ID 31057972), comprovante de pagamento do saque autorizado (PJe ID 31057970), os documentos pessoais da parte autora (PJe ID 31057972 - Pág. 7) e comprovante de formalização digital (PJe ID

31057973).

Ademais, analisando o contrato assinado pelo apelante é possível verificar que não houve erro de informação, uma vez que consta no contrato, em destaque, a modalidade contratada, qual seja: “PROPOSTA DE ADESÃO CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO”. Além disso, no contrato de ID 31057972 – pág. 5 é possível visualizar o modelo do cartão de crédito.

Portanto, não é possível concluir que a parte autora desconhecia o contrato que estava firmando.

Cenário exposto na sentença recorrida, que não sofrerá nenhum retoque dado o acerto do julgado, cujo excerto ora colaciono para integrar a Monocrática:

“Não bastasse o contrato e seus termos, os quais esclarecem suficientemente ao consumidor que se trata de um cartão consignado de benefício e não produto diverso, vê-se que a parte autora usou o cartão de crédito para saques. Na cláusula VI do contrato o autor solicita um saque no valor de R$ 1.282,25 e o banco juntou, ainda, o comprovante de transferência do valor solicitado (ID 134243217) diretamente para conta bancária da parte autora, no Banco Nubank, ag.: 1, conta: 94913380, creditado no dia 20/10/2022.

Tal fato comprova que a parte autora se beneficiou financeiramente da avença. Não bastasse isso, a própria parte autora afirma, em sua inicial, que teria contratado empréstimo consignado com o réu, portanto, por óbvio,
não há controvérsia que tenha recebido valores
do Banco.

É imperioso ressaltar, ainda, que a parte autora
em momento algum comprova que tinha margem disponível para a realização de empréstimo consignado no momento da contratação do cartão de crédito consignado
.

Consigno, por fim, que o histórico de empréstimo consignado do INSS juntado à inicial demonstra que a parte autora era contumaz na realização de empréstimos consignados, não sendo crível acreditar que acreditasse ter celebrado contrato de empréstimo e não de “RCC”.

Como é cediço, o cartão de crédito consignado pode ser utilizado tanto na
modalidade saque
, quanto na
modalidade compras
. No caso em tela, verifica-se que a requerente utilizou o serviço contratado para a realização
saques
, perfectibilizando a relação jurídica.”.

Dessa forma, temos um contrato devidamente assinado por
ELCIRENE MOREIRA DA COSTA
, não havendo nada de nulo ou anulável na pactuação, que afasta os danos morais e repetição de indébito pleiteados.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego provimento,
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 10/03/2026